Tribunal: TJDFT
Processo: 0714369-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CÁRCERE PRIVADO. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO CONTRA DUAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA QUE FORAM CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de lesões corporais, cárcere privado contra a ofendida, vias de fato contra uma das vítimas e sua filha, e o crime de ameaça contra outra vítima, em contexto de violência doméstica.
2. Recurso conhecido e desprovido.